Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-40.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que encaminhou o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, acusado de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pela execução mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em análise: (i) a presença de indícios de suficientes de autoria para justificar a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente; e (ii) a possibilidade de exclusão das qualificadoras do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado tentado foram demonstrados por depoimentos testemunhais e reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em sede policial, ratificada em juízo, legitimando a pronúncia.
4. As qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) apresentam respaldo em elementos probatórios, sendo competência do Conselho de Sentença a análise aprofundada dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
CPP, art. 413; CP, art. 121, §2o, incisos I e IV.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
TJDFT, Acórdão 1868034, 00006143020008070003, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 23/05/2024.
TJDFT, Acórdão 1421052, 0704721-38.2021.8.07.0004, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 05/05/2022.